Tribunal: STF
Processo: RE 1174314
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA É DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO AO AUXÍLIO-MORADIA. DEBATE NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 



    1. Na linha jurisprudencial da Corte, para se firmar a competência originária definida no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, há de se ter interesse exclusivo da magistratura no processo (direto ou indireto), não abrangidas outras categorias funcionais. Precedentes.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao direito à percepção do auxílio-moradia – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação de regência. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.